Tribunal: TJSP
Processo: 2042670-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora no rosto dos autos – Verba trabalhista – Alegação de impenhorabilidade – Inadmissibilidade – Devedor que não comprovou ser o valor constrito essencial à sua subsistência – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Medida que se destina à recomposição dos cofres de autarquia municipal – Agravo de instrumento não provido.